Tribunal: TCU
Processo: 009.327/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jurema de Paiva contra o Acórdão 2.220/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Augusto Sherman, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Jurema de Paiva contra o Acórdão 2220/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.2.1. a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; eventual resíduo da parcela compensatória deve sê-lo por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.2.2. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, novo ato deve ser emitido, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.